Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600433-43.2024.6.16.0071
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
ELEIÇÕES 2024. DIREITO
ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
R E G I S T R O D E C A N D I D A T U R A .
AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS. JUNTADA
P O S T E R I O R .
P R O V A
D E
A L F A B E T I Z A Ç Ã O E C E R T I D Ã O
CRIMINAL. REFORMA DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso eleitoral interposto contra
sentença que indeferiu o pedido de registro
de candidatura de Thais Marques de Souza
ao cargo de vereadora no município de
Presidente Castelo Branco/PR, nas eleições
de 2024. A sentença impugnou a
candidatura devido à ausência de certidão
de antecedentes criminais da Justiça
Estadual de 1º Grau e de comprovação de
alfabetização, conforme exigências da
Resolução TSE nº 23.609/2019. A
recorrente, ao interpor recurso, apresentou
os documentos faltantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i)
definir se a juntada dos documentos
faltantes (certidão criminal e prova de
alfabetização) em sede recursal é válida; (ii)
estabelecer se, com a apresentação desses
Num. 44071477 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/09/2024 13:34:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092513340654200000043023591
Número do documento: 24092513340654200000043023591
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/10/2024 15:24:56

documentos, estão preenchidos os
requisitos para o deferimento do registro de
candidatura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral admite a juntada de documentos
faltantes em sede recursal, desde que não
exaurida a fase ordinária do processo de
registro de candidatura, conforme o
disposto na Resolução TSE nº 23.609/2019.

4. A apresentação de certidão da Justiça
Estadual de 1º Grau e do histórico escolar
comprobatório de alfabetização em sede de
recurso preenche os requisitos formais de
elegibilidade exigidos pelo art. 27 da
Resolução TSE nº 23.609/2019.

5. Não havendo outras pendências ou
irregularidades apontadas, a reforma da
sentença é medida necessária para o
deferimento do registro da candidatura.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A juntada de documentos faltantes em
sede recursal, desde que não exaurida a
fase ordinária, é admitida para suprir
exigências formais do processo de registro
de candidatura.

2. O histórico escolar que comprove a
conclusão de séries do ensino fundamental
é prova apta para fins de comprovação de
alfabetização exigida pelo art. 14, § 4º, da
CF/1988.

Dis

Inteiro teor:
05/10/2024
Número: 0600433-43.2024.6.16.0071

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 18/09/2024
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Assuntos: Impugnação ao Registro de Candidatura, Registro de Candidatura - Preenchimento de
Vaga Remanescente, Cargo - Vereador, Inelegibilidade - Analfabetismo
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC nº 0600433-
43.2024.6.16.0071 (DRAP 0600348-57.2024.6.16.0071) que, julgou procedente a impugnação
apresentada pelo Ministério Público Eleitoral e, em consequência, indeferiu o registro de
candidatura de Thais Marques De Souza ao cargo de vereadora no município de Presidente Castelo
Branco/PR, nas eleições de 2024, por ausência de comprovação de condição de elegibilidade.
(Impugnação apresentada pelo Ministério Público Eleitoral em face de Thais Marques da Silva,
candidata ao cargo de vereadora no município de Presidente Castelo Branco/PR nas eleições de
2024, pelo Partido Liberal, alegando que a requerente não apresentou prova de alfabetização, nem
a certidão estadual de 1o grau (consta duplamente a mesma certidão de 2o grau).RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
THAIS MARQUES DE SOUZA (RECORRENTE)
VLADIMIR WILIANS GUI (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44071477
25/09/2024
13:34
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.415

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600433-43.2024.6.16.0071 –
Presidente Castelo Branco – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: THAIS MARQUES DE SOUZA
ADVOGADO: VLADIMIR WILIANS GUI - OAB/PR75208
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Ementa: ELEIÇÕES 2024. DIREITO
ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
R E G I S T R O D E C A N D I D A T U R A .
AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS. JUNTADA
P O S T E R I O R .
P R O V A
D E
A L F A B E T I Z A Ç Ã O E C E R T I D Ã O
CRIMINAL. REFORMA DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso eleitoral interposto contra
sentença que indeferiu o pedido de registro
de candidatura de Thais Marques de Souza
ao cargo de vereadora no município de
Presidente Castelo Branco/PR, nas eleições
de 2024. A sentença impugnou a
candidatura devido à ausência de certidão
de antecedentes criminais da Justiça
Estadual de 1º Grau e de comprovação de
alfabetização, conforme exigências da
Resolução TSE nº 23.609/2019. A
recorrente, ao interpor recurso, apresentou
os documentos faltantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i)
definir se a juntada dos documentos
faltantes (certidão criminal e prova de
alfabetização) em sede recursal é válida; (ii)
estabelecer se, com a apresentação desses
Num. 44071477 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/09/2024 13:34:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092513340654200000043023591
Número do documento: 24092513340654200000043023591
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/10/2024 15:24:56

documentos, estão preenchidos os
requisitos para o deferimento do registro de
candidatura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral admite a juntada de documentos
faltantes em sede recursal, desde que não
exaurida a fase ordinária do processo de
registro de candidatura, conforme o
disposto na Resolução TSE nº 23.609/2019.

4. A apresentação de certidão da Justiça
Estadual de 1º Grau e do histórico escolar
comprobatório de alfabetização em sede de
recurso preenche os requisitos formais de
elegibilidade exigidos pelo art. 27 da
Resolução TSE nº 23.609/2019.

5. Não havendo outras pendências ou
irregularidades apontadas, a reforma da
sentença é medida necessária para o
deferimento do registro da candidatura.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A juntada de documentos faltantes em
sede recursal, desde que não exaurida a
fase ordinária, é admitida para suprir
exigências formais do processo de registro
de candidatura.

2. O histórico escolar que comprove a
conclusão de séries do ensino fundamental
é prova apta para fins de comprovação de
alfabetização exigida pelo art. 14, § 4º, da
CF/1988.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
art. 14, § 4º; LC nº 64/1990, art. 1º, I, "a";
Resolução TSE nº 23.609/2019, art. 27, §§
5º e 6º.

Jurisprudência relevante citada: TSE,
REspEl 060362762, Rel. Min. Benedito
Gonçalves, j. 10/11/2022; TRE-PR, AgR
060062818, Rel. Des. Claudia Cristina
Cristofani, j. 22/09/2022.
Num. 44071477 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/09/2024 13:34:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092513340654200000043023591
Número do documento: 24092513340654200000043023591
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/10/2024 15:24:56

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 24/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, do requerimento de registro de candidatura de Thais Marques de Souza
para o cargo de vereador (id. 44035082).

Publicado o edital (id. 44035101), o Ministério Público Eleitoral ajuizou impugnação (id.
44035096) sob o fundamento de que não foram apresentados a certidão da Justiça Estadual de 1
o Grau e comprovação de escolaridade.

Por sentença (id. 44035108), foi julgada procedente a representação e indeferido o registro da
candidata.

Inconformada, a requerente recorreu (id. 44035116), aduzindo, em síntese, a não apresentação
dos documentos faltante decorreu de um lapso administrativo. Junto às razões apresenta os
documentos faltantes e sustenta a possibilidade do conhecimento desses documentos para fins
de registro de candidatura quando ainda não esgotadas as instâncias ordinárias.

Contrarrazões (id. 44035121), pelo provimento.

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e provimento
(id. 44053095).

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada em
mural eletrônico no dia 13/09/2024 (id. 44035111) e as razões foram protocoladas no dia
16/09/2024 (id. 44035113).

Intimado via sistema em 16/09/2024 (id. 44035119), o recorrido protocolou
suas contrarrazões em 17/09/2024, tempestivamente.

Num. 44071477 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/09/2024 13:34:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092513340654200000043023591
Número do documento: 24092513340654200000043023591
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/10/2024 15:24:56

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do
recurso e das contrarrazões, passando de plano à sua análise.

Mérito

Insurge-se a recorrente contra o indeferimento do seu registro de candidatura.

Segundo a sentença proferida pelo juízo a quo:

Cuida-se os presentes autos de requerimento de registro de candidatura ao
qual foi apresentada impugnação ante a ausência de documentos
indispensáveis para fins de comprovar a elegibilidade, quais sejam
antecedentes criminais da Justiça Estadual e alfabetização.
Nos termos do artigo 27, da Resolução TSE nº 23.609/2019, entre outras,
cabe ao candidato apresentar certidões criminais (inciso III) e prova da
alfabetização (inciso IV), a fim de comprovar possuir condição de
elegibilidade, o que não ocorreu no caso em concreto.
Denota-se que a candidata não apresentou os documentos por ocasião do
requerimento de registro e, mesmo citada do oferecimento da impugnação,
não sanou a omissão.
Portanto a improcedência do pedido de registro é medida que se impõe.
3. DISPOSITIVO
Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a impugnação apresentada pelo
Ministério Público Eleitoral e, em consequência, indefiro o registro de
candidatura de THAIS MARQUES DE SOUZA ao cargo de vereadora no
município de Presidente Castelo Branco/PR, nas eleições de 2024, por
ausência de comprovação de condição de elegibilidade.

A recorrente argumenta, em síntese, que por lapso deixou de juntar os
documentos referentes à certidão da Justiça Estadual de 1º Grau e do comprovante de
escolaridade, o que faz no momento da interposição do recurso, dada a possibilidade
admitida pela jurisprudência de juntada de documentos em sede de registro de
candidatura enquanto não esgotadas as instâncias ordinárias.

Em suas contrarrazões (id. 44035121), o Ministério Público Eleitoral sustenta
que, com a juntada dos documentos faltantes, estão preenchidos os requisitos de
registrabilidade e, portanto, o recurso deve ser provido para que seja deferido o registro
da candidata.

Da mesma forma, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo provimento
do recurso (id. 44053095).

Pois bem.

Ao disciplinar a prova de alfabetização, constou da resolução TSE nº
23.609/2019:

Art. 27. O formulário RRC deve ser apresentado com os seguintes
documentos anexados ao CANDex:
(...)
Num. 44071477 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/09/2024 13:34:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092513340654200000043023591
Número do documento: 24092513340654200000043023591
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/10/2024 15:24:56

III - certidões criminais para fins eleitorais fornecidas (Lei nº 9.504/1997, art.
11, § 1º, VII) :
(...)
b) pela Justiça Estadual de 1º e 2º graus da circunscrição na qual a candidata
ou o candidato tenha o seu domicílio eleitoral;
(...)
IV - prova de alfabetização;
(...)

A ausência da certidão da Justiça Estadual de primeiro grau e do comprovante de
escolarização fundamentaram a impugnação ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral, que foi
acolhida pela sentença proferida pelo juízo a quo.

Junto às razões de recurso, a recorrente apresentou os documentos faltantes (id.
44035114 - certidão da Justiça Estadual de primeiro grau; 44035118 - Histórico Escolar de
Ensino Médio).

Nesse cenário, a jurisprudência tem admitido a juntada de documentos em
sede de registro de candidatura enquanto não esgotadas as instâncias ordinárias. Nesse
sentido:

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. VEREADOR. INDEFERIMENTO. CONDIÇÃO DE
ALFABETIZAÇÃO. PROVA DOCUMENTAL APRESENTADA EM RECURSO.
REFORMA DA SENTENÇA.
(...)
5. Em grau de recurso, o recorrente juntou histórico escolar que comprova a
conclusão das primeiras quatro séries do ensino fundamental, o que
demonstra sua alfabetização para fins eleitorais.
6. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral admite a juntada de
documentos faltantes enquanto não exaurida a fase ordinária do processo de
registro de candidatura, sendo válida a prova apresentada em sede recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A juntada de documentos faltantes em sede recursal, desde que não
exaurida a fase ordinária, é admitida para suprir exigências formais do
processo de registro de candidatura.
2. O histórico escolar que comprove a conclusão de séries do ensino
fundamental é prova apta para fins de comprovação de alfabetização exigida
pelo art. 14, § 4º, da CF/1988.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 14, § 4º; LC nº 64/1990, art. 1º,
I, &ldquo;a&rdquo;; Resolução TSE nº 23.609/2019, art. 27, § 5º e 6º.
Jurisprudência relevante citada: TSE, REspEl 060362762, Rel. Min. Benedito
Gonçalves, j. 10/11/2022; TRE-PR, AgR 060062818, Rel. Des. Claudia
Cristina Cristofani, j. 22/09/2022.
[TRE-PR. RECURSO ELEITORAL nº060013353, Acórdão, Des. Desa.
Claudia Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,
17/09/2024.]

Num. 44071477 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/09/2024 13:34:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092513340654200000043023591
Número do documento: 24092513340654200000043023591
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/10/2024 15:24:56

Ante o exposto, considerando que houve a apresentação dos documentos faltantes
e não tendo sido apontadas outros fundamentos para o indeferimento do registro, a reforma da
sentença é medida que se impõe.

CONCLUSÃO

Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no
mérito, DOU-LHE provimento para, reformando a sentença, DEFERIR o registro de
candidatura a Thais Marques de Souza.

Considerando que nos autos não há registro de outras pendências para o
deferimento do registro da forma em que foi requerido, fixam-se, na forma da informação
de candidato (id. 44135107): (i) nome de urna: THAÍS; (ii) partido: Partido Liberal; (iii)
número de urna: 22212.

DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600433-
43.2024.6.16.0071 - Presidente Castelo Branco - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE
RODRIGO SADE - RECORRENTE: THAIS MARQUES DE SOUZA - Advogado do(a)
RECORRENTE: VLADIMIR WILIANS GUI - PR75208 - RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL
DO ESTADO DO PARANA

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 24.09.2024

Num. 44071477 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/09/2024 13:34:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092513340654200000043023591
Número do documento: 24092513340654200000043023591
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/10/2024 15:24:56

Num. 44071477 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/09/2024 13:34:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092513340654200000043023591
Número do documento: 24092513340654200000043023591
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/10/2024 15:24:56